Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO NÃO DEVIDA. FALTA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 722 do Código Civil, contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa se obriga a obter para outra negócios, conforme as instruções recebidas. Natureza consensual, obrigações de meio e de resultado, a remuneração do corretor é devida quando alcançado o resultado previsto (art. 725 do CC).
2. Na hipótese, os contratos de autorização de venda não apresentam data de celebração, tampouco estipulam o percentual da comissão, campo correspondente em branco. Não há assinatura dos apelantes nos referidos instrumentos, o que compromete sua validade.
3. Cabia aos apelantes demonstrar terem sido os responsáveis pela intermediação da venda dos imóveis (artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil), ônus do qual não se desincumbiram, razão de dever ser mantida a sentença pela qual julgado improcedente o pedido de pagamento relativo a comissão de corretagem por venda dos imóveis.
4. Recurso conhecido e não provido.